Tribunal: STJ
Processo: 4030967-10.2007.8.13.0702
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-05-07

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2229949 - MG(2025/0318047-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SANTA MÔNICA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: BIANCA CAMARGO FISCHER SIMAO - MG221521
DIOGO AUGUSTO DEBS HEMMER - MG126187
RECORRIDO
: ALEX SANDRO RODRIGUES MORAES
RECORRIDO
: CRISTINA CÂNDIDA DOS REIS
ADVOGADO
: VALDEMAR MONTEIRO SCHMALTZ - MG091123
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA
PENAL COM INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS QUE NÃO INTERROMPEM
PRAZO RECURSAL.
§ 2o, DO CPC. MULTA POR
ART. 1.026,
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação envolvendo
promessa de compra e venda de imóvel, afastou a cumulação de
cláusula penal com indenização pela fruição e aplicou multa por
embargos de declaração manifestamente protelatórios.
2. Os embargos de declaração não conhecidos por serem
manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo para a
interposição de outros recursos. Precedentes.
3. É devida a multa do
§ 2o, do CPC quando os segundos
art. 1.026,
embargos reproduzem, meses depois, a mesma tese dos primeiros
aclaratórios, em nítido comportamento protelatório.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Documento eletrônico VDA56447313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 233cb965-d1b4-485c-a10e-b6ff20f3da4e

Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conhecer parcialmente
28/04/2026
04/05/2026,
do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura
Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento a Sra. Ministra Daniela Teixeira.
Brasília,
.
04 de maio de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA56447313 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 06/05/2026 13:20:49
Publicação no DJEN/CNJ de 08/05/2026. Código de Controle do Documento: 233cb965-d1b4-485c-a10e-b6ff20f3da4e

RECURSO ESPECIAL No 2229949 - MG(2025/0318047-3)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: SANTA MÔNICA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: BIANCA CAMARGO FISCHER SIMAO - MG221521
DIOGO AUGUSTO DEBS HEMMER - MG126187
RECORRIDO
: ALEX SANDRO RODRIGUES MORAES
RECORRIDO
: CRISTINA CÂNDIDA DOS REIS
ADVOGADO
: VALDEMAR MONTEIRO SCHMALTZ - MG091123
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. RECURSO ESPECIAL. PROMESSA
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. CUMULAÇÃO DE CLÁUSULA
PENAL COM INDENIZAÇÃO PELA FRUIÇÃO. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NÃO CONHECIDOS QUE NÃO INTERROMPEM
PRAZO RECURSAL.
§ 2o, DO CPC. MULTA POR
ART. 1.026,
EMBARGOS
PROTELATÓRIOS.
RECURSO
ESPECIAL
CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Recurso especial contra acórdão que, em ação envolvendo
promessa de compra e venda de imóvel, afastou a cumulação de
cláusula penal com indenização pela fruição e aplicou multa por
embargos de declaração manifestamente protelatórios.
2. Os embargos de declaração não conhecidos por serem
manifestamente inadmissíveis não interrompem o prazo para a
interposição de outros recursos. Precedentes.
3. É devida a multa do
§ 2o, do CPC quando os segundos
art. 1.026,
embargos reproduzem, meses depois, a mesma tese dos primeiros
aclaratórios, em nítido comportamento protelatório.
4. Recurso especial conhecido em parte e, nessa extensão, não
provido.

RELATÓRIO Trata-se de recurso especial interposto por SANTA MÔNICA
EMPREENDIMENTOS LTDA. – EPP (SANTA MÔNICA) contra acórdão do Tribunal de
Justiça do Estado de Minas Gerais, assim ementado:
Documento eletrônico VDA56227925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: d88b5457-1357-45f0-9e8f-db3521d7b3ff

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO DE CONTRATO
CUMULADA COM REINTEGRAÇÃO DE POSSE – COMPROMISSO
DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL – SENTENÇA CITRA PETITA –
NULIDADE VERIFICADA – OMISSÃO SUPRIDA PELO TRIBUNAL
DE JUSTIÇA – RESCISÃO POR CULPA DO PROMITENTE-
COMPRADOR – INEXISTÊNCIA DE QUITAÇÃO DAS PARCELAS –
RESCISÃO DO CONTRATO – RETORNO DAS PARTES AO STATUS
QUO ANTE – DEVOLUÇÃO DO IMÓVEL PELO PROMITENTE-
COMPRADOR
–
IMPERATIVIDADE
–
BENFEITORIAS
E
CONSTRUÇÕES LEVANTADAS NO BEM – QUESTÃO QUE SE
RESOLVE NO EXAME DO DIREITO À INDENIZAÇÃO E DE
RETENÇÃO – RELEGAÇÃO DO EXAME DO VALOR DA
INDENIZAÇÃO PARA A FASE DE LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA –
ADEQUAÇÃO – CLÁUSULA PENAL – DIREITO DO PROMITENTE-
VENDEDOR DE RETER PARTE DOS VALORES PAGOS PELO
PROMITENTE-VENDEDOR – CUMULAÇÃO COM FRUIÇÃO –
IMPOSSIBILIDADE – DIREITO DO PROMITENTE-COMPRADOR DE
SER
RESSARCIDO
EM
RELAÇÃO
ÀS
DESPESAS
QUE
DESPENDER PARA A QUITAÇÃO DE EVENTUAIS DÉBITOS
TRIBUTÁRIOS, CONTAS DE ÁGUA E LUZ REFERENTES AO
PERÍODO QUE O IMÓVEL ESTAVA NA POSSE DO COMPRADOR
VERIFICADO - Deve ser reconhecido o vício de nulidade da sentença,
por julgamento citra petita, na hipótese em que o julgador deixa de
apreciar pedido ou fundamento trazido pelas partes. - Caracterizado o
vício de julgamento “citra petita”, o artigo 1.013, §3o, III, do Código de
Processo Civil permite a complementação do julgamento pelo Órgão
Revisor. - É de consumo a relação jurídica substancial deduzida em
juízo quando fundada em contrato de promessa de compra e venda de
imóvel, cujos elementos acusam o preenchimento dos requisitos dos
artigos 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor. - Em caso de
resolução de promessa de compra e venda de imóvel por
inadimplemento do promitente-comprador, havendo no contrato
cláusula penal estabelecida para essa hipótese, assiste ao promitente-
vendedor o direito de reter o valor da multa do montante a ser
devolvido ao promitente-comprador. - Sendo a cláusula penal, por
definição, o pacto acessório pelo qual as partes de um contrato fixam
previamente o valor das perdas e danos materiais em caso de
inexecução culposa de obrigação, tem-se que a multa convencional
não comporta, em regra, cumulação com indenização adicional pelo
mesmo fato. - Nos termos da legislação civil, existindo benfeitorias e/ou
construções erigidas no imóvel pelo possuidor de boa fé, a resolução
da questão perpassa pelo exame de eventual direito de indenização e
de retenção. - Inexistindo nos autos elementos suficientes para a
aferição do valor da benfeitorias e construções comprovadamente
erigidas no bem, resta adequada a relegação da apuração do
Documento eletrônico VDA56227925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: d88b5457-1357-45f0-9e8f-db3521d7b3ff

“quantum” para a fase de cumprimento de sentença. - Deve ser
garantido ao promitente-vendedor o direito de ser reembolsado por
eventuais despesas que suportar para o pagamento de débitos
tributários, contas de água e luz referentes ao período em que o
promitente-comprador estava na posse do imóvel.
Os embargos de declaração de ALEX SANDRO RODRIGUES MORAIS e
CRISTINA CÂNDIDA DOS REIS foram rejeitados.
Os embargos de declaração de SANTA MÔNICA foram rejeitados.
Posteriormente, não se conheceu dos segundos embargos de declaração
opostos por SANTA MÔNICA por violação do princípio da unirrecorribilidade e
intempestividade, com aplicação de multa por caráter protelatório (art. 1.026, § 2o,
CPC), mantida em agravo interno cujo acórdão negou provimento.
Nas razões de seu apelo nobre, interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, SANTA MÔNICA apontou
nulidade
art. 105
(1)
do acórdão por violação do
parágrafo único, do CC, sustentando que a
art. 421,
autonomia privada e a força obrigatória dos contratos autorizam a previsão cumulativa
de cláusula penal e indenização pela fruição do imóvel, ambas com naturezas distintas
e livremente pactuadas;
divergência jurisprudencial, afirmando que o entendimento
(2)
do quanto a vedação de cumulação contraria precedentes do Superior Tribunal de
Justiça que admitem a cobrança separada da taxa de ocupação além da cláusula
penal compensatória quando comprovada a utilização do imóvel; e
afastamento da
(3)
multa por litigância de má-fé, por inexistência de intuito protelatório nos embargos de
declaração, destacando que um dos aclaratórios foi protocolado por erro material, não
devendo ensejar penalidade.
Houve apresentação de contrarrazões por ALEX SANDRO RODRIGUES
MORAIS e CRISTINA CÂNDIDA DOS REIS.
É o relatório.
VOTO
Conheço em parte do recurso especial e, na extensão conhecida, nego-
lhe provimento.

(1) (2) Violação do
do CC e dissídio jurisprudencial
art. 421

Documento eletrônico VDA56227925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: d88b5457-1357-45f0-9e8f-db3521d7b3ff

Em um primeiro momento, a recorrente arguiu a nulidade do acórdão por
violação do
parágrafo único, do CC, sustentando que a autonomia privada e a
art. 421,
força obrigatória dos contratos autorizam a previsão cumulativa de cláusula penal e
indenização pela fruição do imóvel, ambas com naturezas distintas e livremente
pactuadas.
Além disso, em seu nobre apelo, SANTA MÔNICA arguiu a existência
de divergência jurisprudencial, afirmando que o entendimento do TJMG sobre a
vedação de cumulação contraria precedentes do Superior Tribunal de Justiça que
admitem a cobrança separada da taxa de ocupação além da cláusula penal
compensatória quando comprovada a utilização do imóvel.
Ocorre que, da detida análise do caderno processual, verifica-se que o
recurso especial é intempestivo quanto aos pontos supracitados, impedindo o
conhecimento da matéria.
De fato, consta do acórdão proferido no agravo interno (e-STJ, fls. 760-764),
que manteve a decisão monocrática (e-STJ, fls. 662-665) que não conheceu dos
segundos embargos de declaração opostos pela ora recorrente (e-STJ, fls. 609-613) e
impôs-lhe multa em razão do caráter meramente protelatório, os seguintes termos:
Conheço do agravo interno, eis que presentes os respectivos
pressupostos para a sua admissibilidade.
Dessume-se de todo o processado que a ora agravante opôs em
os embargos de declaração n.
25/04/2023
1.0702.07.403096-7/003,
visando à integração do acórdão prolatado no âmbito do recurso de
apelação n.
os quais foram rejeitados por
1.0702.07.403096-7/001,
unanimidade na sessão de julgamento realizada em

08/11/2023.
Ocorre que, em
a ora agravante opôs novos aclaratórios,
30/11/2023,
processo n.
defendendo as mesmas teses
1.0702.07.403096-7/004,
aventadas nos primeiros embargos. Ainda houve a oposição pela
mesma parte de outros embargos de declaração, processo n.
isto em
sendo que estes dois
1.0702.07.403096-7/005,
15/02/2024,
últimos não foram conhecidos por ofensa ao princípio
de unirrecorribilidade, bem como por serem intempestivos, já que
tinham por objeto a eventual integração do acórdão prolatado no
recurso de apelação n.

1.0702.07.403096-7/001.
Pela simples observação do intervalo existente entre as interposições
dos três embargos de declaração, afasta-se a tese defendida pela
agravante no sentido de que houve mero equívoco na oposição em
duplicidade dos citados recursos (e-STJ, fl. 762).
Documento eletrônico VDA56227925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: d88b5457-1357-45f0-9e8f-db3521d7b3ff

Diante de cenário semelhante, já proferi decisão afirmando que a
jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no sentido de que os
embargos de declaração não conhecidos por serem manifestamente inadmissíveis ou
juridicamente inexistentes [...] não interrompem o prazo para a interposição de outros
recursos.
Nesse sentido, segue a íntegra ementa do acórdão, de minha relatoria,
mudando o que deve ser mudado:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. AÇÃO DE REAJUSTE DE BENEFÍCIO.
RECURSO ESPECIAL. INTEMPESTIVIDADE. EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO OPOSTOS NA ORIGEM NÃO CONHECIDOS. VÍCIO
DE REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. RECURSO APÓCRIFO.
INTIMAÇÃO PARA SANEAMENTO DESATENDIDA. AUSÊNCIA DE
INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. PRECEDENTES. AGRAVO
DESPROVIDO.
1. Agravo em recurso especial interposto contra decisão que inadmitiu
o apelo nobre com fundamento na sua intempestividade.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é uníssona no
sentido de que os embargos de declaração não conhecidos por serem
manifestamente inadmissíveis ou juridicamente inexistentes - como na
hipótese de recurso apócrifo cujo vício não foi sanado após
oportunidade para tanto - não interrompem o prazo para a interposição
de outros recursos.
3. No caso concreto, quanto aos embargos de declaração opostos
pela FUNDAÇÃO SISTEL DE SEGURIDADE SOCIAL (SISTEL) contra
o acórdão da apelação, deles não conheceu o Tribunal de origem, em
decisão monocrática, por ausência de assinatura do causídico, tendo
sido a parte intimada para regularizar a representação processual e
permanecido inerte.
4. Considerados inexistentes os embargos de declaração, não houve a
interrupção do prazo recursal, de modo que, tendo sido o acórdão da
apelação publicado em
e o recurso especial interposto
23/11/2021
apenas em
é manifesta a sua intempestividade.
25/8/2022,
5. Agravo em recurso especial desprovido.
(AREsp n.
relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira
2.884.032/PE,
Turma, julgado em
DJEN de

9/12/2025,
15/12/2025)

Documento eletrônico VDA56227925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: d88b5457-1357-45f0-9e8f-db3521d7b3ff

Portanto, considerando que
dos segundos
não se conheceu
aclaratórios
interpostos por SANTA MÔNICA em face do princípio da unirrecorribilidade e d

a
intempestividade, o respectivo recurso deve ser tido como inexistente. Por
conseguinte, o prazo de 15 dias para a interposição do recurso especial começou a
fluir a partir da intimação do acórdão que conheceu e rejeitou os primeiros embargos
de declaração, o que ocorreu em

20/11/2023 (e-STJ, fl.

606

). O protocolo do recurso
especial somente em
evidencia a manifesta intempestividade do recurso
31/3/2025
sobre a matéria em discussão

, o que obsta o seu conhecimento.

(3) Multa do
§ 2o, do CPC
art. 1.026,

Na sequência, SANTA MÔNICA rogou pelo afastamento da multa por
litigância de má-fé, por inexistência de intuito protelatório nos segundos embargos de
declaração, destacando que um dos aclaratórios foi protocolizado por erro material,
não devendo ensejar penalidade.
Sem razão.
O § 2o do
do CPC dispõe que, quando manifestamente
art. 1.026
protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão
fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente
a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.
No caso dos autos, o acórdão recorrido é cristalino ao evidenciar
a manifesta intempestividade dos segundos embargos declaratórios interpostos pela
recorrente, senão veja-se:
Dessume-se de todo o processado que a ora agravante opôs em

os
embargos
de
declaração
n.
25/04/2023
1.0702.07.403096-7/003,
visando à integração do acórdão

prolatado no âmbito do recurso de apelação n.

os
quais
foram
rejeitados
por
1.0702.07.403096-7/001,
unanimidade na sessão de julgamento realizada em

08/11/2023.
Ocorre que, em
a ora agravante opôs novos
30/11/2023,

aclaratórios, processo n.
defendendo
1.0702.07.403096-7/004,
as mesmas teses aventadas nos primeiros embargos. Ainda
houve a oposição pela mesma parte de outros embargos de
declaração, processo n.
isto em
1.0702.07.403096-7/005,
15/02/2024 , sendo que estes dois últimos não foram conhecidos
por ofensa ao princípio de unirrecorribilidade, bem como por
serem intempestivos, já que tinham por objeto a eventual
integração do acórdão prolatado no recurso de apelação n.

1.0702.07.403096-7/001.
Documento eletrônico VDA56227925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: d88b5457-1357-45f0-9e8f-db3521d7b3ff

O inequívoco intuito protelatório dos segundos embargos de declaração,
protocolizados sob o n.
em
evidencia-se pelo fato
1.0702.07.403096-7/004
30/11/2023,
de que a parte já havia discutido exatamente a mesma matéria nos embargos de
declaração de n.
datados de
Ou seja, no intervalo
1.0702.07.403096-7/003,
25/4/2023.
de sete meses a parte deduziu a mesma tese jurídica pela via dos embargos
declaratórios, tornando notório o intuito de protelar a resolução da ação judicial.
Logo, merece ser mantida a multa aplicada pelo TJMG.
Nesses termos,
do recurso especial para, na
CONHEÇO EM PARTE
extensão conhecida,
provimento.
NEGAR-LHE
MAJORO em 5% a verba honorária sucumbencial devida pela recorrente
SANTA MÔNICA em favor do patrono dos recorridos ALEX SANDRO e CRISTINA.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do
§ 2o, do CPC.
art. 1.026,
É como voto.
Pela simples observação do intervalo existente entre as
interposições dos três embargos de declaração, afasta-se a
tese defendida pela agravante no sentido de que houve mero
equívoco na oposição em duplicidade dos citados recursos.
Documento eletrônico VDA56227925 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 27/04/2026 13:49:57
Código de Controle do Documento: d88b5457-1357-45f0-9e8f-db3521d7b3ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.229.949 / MG
Número Registro: 2025/0318047-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10702074030967007 40309671020078130702
Sessão Virtual de
a
28/04/2026
04/05/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. OSNIR BELICE

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : SANTA MÔNICA EMPREENDIMENTOS LTDA
ADVOGADOS
: DIOGO AUGUSTO DEBS HEMMER - MG126187
BIANCA CAMARGO FISCHER SIMAO - MG221521
RECORRIDO
: ALEX SANDRO RODRIGUES MORAES
RECORRIDO
: CRISTINA CÂNDIDA DOS REIS
ADVOGADO
: VALDEMAR MONTEIRO SCHMALTZ - MG091123
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - RESCISÃO /
RESOLUÇÃO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
28/04/2026
04/05/2026,
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Documento eletrônico VDA56425531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 14da4e9c-ae7b-4221-869b-80e4c3259f01

Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento a Sra. Ministra
Daniela Teixeira.

Brasília, 04 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56425531 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 05/05/2026 00:48:11
Código de Controle do Documento: 14da4e9c-ae7b-4221-869b-80e4c3259f01